Tribunal: TJMT
Processo: 0005438-92.2017.8.11.0013
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005438-92.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Extinção do Crédito Tributário, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (APELADO), RAFAEL ANTONIO GRANDE RIBEIRO - CPF: 310.421.768-84 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0002-27 (TERCEIRO INTERESSADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0036-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA CONSIDERADA SUCESSORA TRIBUTÁRIA EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO JUIDICAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 10, DO CPC – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS A SER SUPORTADO PELA EXEQUENTE – QUANTUM EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em observância ao princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais, na presente hipótese, devem ser suportados pela Fazenda Pública Municipal, posto que foi a exequente que deu causa à oposição dos embargos à execução ao incluir no polo passivo empresa sem que houvesse pressupostos concretos de sucessão tributária nos termos do art. 133 do CTN.

2. Na presente hipótese, é evidente que o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual previsto no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, mostra-se excessivo, sobretudo porque a causa não apresentou maior complexidade, motivo pelo qual os honorários devem ser arbitrados em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0005438-92.2017.8.11.0013, movida em face de
JBS S/A
,

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,

em razão da perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, e condenou o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, condenando a Fazenda Pública Municipal também, após a interposição de embargos de declaração, ao pagamento das despesas de ingresso, na forma do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que se demonstra inviável a imputação de responsabilidade sucumbencial no caso, visto que a citação do município para compor o polo passivo da demanda não ocorreu, de forma que, sendo incompleta a relação processual, é indevido o ônus da sucumbência.

Subsidiariamente, salienta que não há
“os honorários não podem ser calculados sobre o valor da causa de R$ 717.656,30 porque isso implica enriquecimento sem causa e ofende os princípios da razoabilidade/proporcionalidade que o CPC manda observar no art. 8o (...)” (sic).

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão que arbitrou os honorários advocatícios em desfavor do exequente e, subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários, requerendo a fixação no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 115642461).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0005438-92.2017.8.11.0013, movida em face de
JBS S/A
,

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,

em razão da perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, e condenou o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, condenando a Fazenda Pública Municipal também, após a interposição de embargos de declaração, ao pagamento das despesas de ingresso, na forma do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos e os intrínsecos, o que autoriza o reconhecimento da admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tem-se que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Municipal ajuizou execução fiscal visando o recebimento de R$ 717.656,30 (setecentos e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) referente ao não pagamento de ISS pela empresa Independência S/A.

Após a citação da empresa Independência S/A, que se encontra em recuperação judicial, o Município de Pontes e Lacerda requereu nos autos da execução fiscal a citação da JBS S/A, argumentando que a Apelada teria sucedido a primeira empresa, nos termos do art. 133 do CTN, por supostamente estar exercendo a mesma atividade no endereço da devedora originária.

Contudo, a decisão que reconheceu a sucessão empresarial da Independência S/A pela JBS S/A nos autos da execução fiscal restou suspensa por meio do recurso de agravo de instrumento interposto, sendo determinada a suspensão dos presentes embargos à execução até julgamento recursal (id. 45305382 – Pág. 62).

Posteriormente, sobreveio acórdão no id. 47318409 – Pág. 2/18, provendo o recurso e excluindo a embargante do polo passivo da execução fiscal, motivo pelo qual o magistrado de origem prolatou sentença condenando o Município ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contra essa sentença, portanto, insurge-se o apelante.

Pois bem.

Com efeito, é cediço que os embargos à execução constituem ação autônoma, independente da ação de execução, sendo neles cabíveis à fixação de verba honorária.

No caso em apreço, verifica-se que o magistrado de piso extinguiu o feito com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da inexistência de interesse processual para o prosseguimento dos embargos, tendo em vista que a JBS S/A foi excluída do polo passivo da execução fiscal.

Por sua vez, o artigo 85, § 10, do Códex Processualista, estabelece que
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Nesse passo, tem-se aqui a incidência do

princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, inclusive os honorários advocatícios, mesmo quando extinta pela perda de seu objeto.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – CELEBRAÇÃO DE NOVO COMPROMISSO – NOVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, inclusive os honorários advocatícios, mesmo quando extinta pela perda de seu objeto
.”
(TJMT, N.U 0001372-37.2009.8.11.0082, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENINETE DO INTERESSE DE AGIR - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - ART. 85, §§2o 3o, INCISO IV DO CPC - RECURSO PROVIDO. 1.
Esvaziando-se o objeto da ação por superveniente perda do seu objeto, desaparece o interesse da parte autora na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa a demanda, ante o princípio da causalidade
. (...)”
(TJMT, N.U 0008617-04.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020) [Destaquei].

Dessa forma, entendo que, em observância ao princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais, na presente hipótese, devem ser suportados pelo Município de Pontes e Lacerda, posto que foi o exequente que deu causa à oposição dos embargos à execução ao incluir no polo passivo empresa sem que houvesse pressupostos concretos de sucessão tributária nos termos do art. 133 do CTN.

Contudo, no que toca ao
quantum
dos honorários advocatícios, não obstante a existência de percentuais pré-estabelecidos pelo novel código, entendo que o julgador não pode se afastar dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da moderação no momento do arbitramento da verba advocatícia.

Na sentença recorrida, o magistrado de piso fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que é de R$ 717.656,30 (setecentos e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos).

Nessa linha, é evidente que o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual previsto no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, mostra-se excessivo, sobretudo porque a causa não apresentou maior complexidade, ao passo que a manutenção da verba honorária fixada na sentença importaria em enriquecimento sem causa do embargante.

Com efeito, o art. 85 do CPC estipula que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8o).

Sobre o tema, importante consignar que a Exma. Desa. Maria Erotides Kneip, Relatora do Recurso de Apelação/Remessa Necessária no. 99802/2017, bem assinalou que:

“(...). Certo é que o art. 85, § 8o, do NCPC, previu a apreciação equitativa do juiz para aqueles casos em que a honorária se revele ínfima; mas, curiosamente, não resguardou esse mesmo tratamento quando o valor apurado for exorbitante se comparado ao serviço efetivamente prestado.

Não se ignora, é verdade, a necessidade de assegurar a todos os advogados uma remuneração justa e adequada, naturalmente condizente com a relevância e a extensão do encargo assumido.

Mas o fato é que, muito embora o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do NCPC, o critério central para a definição dos honorários sucumbenciais é justamente o da dimensão econômica do objeto da ação, de modo que não raras vezes é possível que se atinjam valores vultosos, como é o presente caso (aproximadamente R$230.000,00) sem que a fixação se justifique plenamente à luz da contraprestação desempenhada pelo respectivo patrono.

Dessa forma, a fim de evitar esse constrangimento, entendo que se possa estender a interpretação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do NCPC não só aos casos em que a honorária se revele ínfima, mas também exorbitante.

No presente caso, em que pese o autor ter se manifestado nos autos em diversas oportunidades, tenho que o valor de R$230.000,00, aproximadamente, se mostra desarrazoado, autorizando, assim, a sua redução, à luz do disposto no art. 85, § 8o, do CPC/15. (...)

Assim, frise-se que a minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa, como é o caso dos autos. (...)”

Com base nesses fundamentos, considerando-se que a causa é de razoável complexidade, fixo, por equidade, o valor dos honorários de sucumbência em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual irá remunerar condizentemente o trabalho realizado pelo patrono do executado, sem enriquecê-lo indevidamente.

Esse, inclusive, também é o entendimento adotado pelo STJ, consignado pelo Ministro BENEDITO GONÇALVES, em decisão monocrática, no julgamento do REsp No 1.864.345 - SP:

“(...) a Primeira Turma deste STJ já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, §8o, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. É que, do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo apego à literalidade da lei. "Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado." (REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). Da mesma forma, nota-se recente julgado da Segunda Turma desta Corte Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019), no qual se firmou entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes.

(...)

Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. (...).”

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, a fim de impor à agravada os ônus sucumbenciais, fixando, no entanto, os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022